Tribunal: CARF
Processo: 10140.722822/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722822/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.846 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
MERCY ROBERTO VILELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
SEGURADOS
OBRIGATÓRIOS
DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA
BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF N. 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária
PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS. NORMAS COMPLEMENTARES
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
EFICÁCIA
NORMATIVA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
compõem a legislação tributária e constituem normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos apenas nas
hipóteses em que a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722822/2014-16
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722822/2014-16

Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de autuação fiscal que têm por objeto exigências de
Contribuições sociais previdenciárias e Contribuições destinadas ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR relativas às competências de 01.2010 a 12.2011, incidentes sobre
o valor da comercialização da produção rural da Fazenda Esperança, localizada no Município de
Corumbá – MS, de modo que o crédito tributário restou consubstanciado de acordo com as
informações discriminadas abaixo:
(i)
Debcad n° 51.072.128-3: exigências de contribuições previdenciárias
incidentes à alíquota de 2% em substituição à contribuição prevista no
artigo 22, inciso I da Lei n° 8.212/91 e contribuições incidentes à alíquota
de 0,1% em substituição à contribuição prevista no artigo 22, inciso II da
referida Lei n° 8.212/91 destinadas ao financiamento do Grau de
Incidência Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(GILRAT), incidentes sobre a comercialização da produção rural por
produtor rural pessoa física, não declaradas em GFIP, conforme prescreve
o artigo 25, incisos I e II da Lei n° 8.212/91; e
(ii)
Debcad n° 51.072.128-1: exigências de contribuições destinadas ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR incidentes à alíquota
de 0,2% sobre a comercialização da produção rural não declaradas em
GFIP, nos termos do artigo 6o da Lei n° 9.528/97.
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal de e-fls. que a autoridade fiscal
entendeu por lavrar os respectivos Autos de Infração com base nos motivos abaixo delineados:
“2. DO SUJEITO PASSIVO.
2.1. DO SUJEITO PASSIVO
Trata-se de segurado obrigatório da Previdência Social como contribuinte individual
definido na alínea “a”, do Art. 12, inciso V, da Lei n° 8.212, de 27/07/1991, na redação
dada pela Lei n° 11.718, de 2008.
3. DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA O LANÇAMENTO.
3.1. NOTA FISCAL ELETRÔNICA-NFe. Capturados do Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED-Fiscal, os arquivos digitais das notas fiscais eletrônicas
foram processados e comprovam que no período de janeiro/2010 a dezembro/2011 o
sujeito passivo vendeu animais de sua produção para outros produtores rurais pessoas
físicas.
3.2. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA. Considerando que as notas fiscais de produtor são
emitidas com base no preço de pauta que pode não corresponder ao preço de venda, as
Notas Fiscais de Produtor capturadas no SPED-Fiscal foram planilhadas e submetidas à
apreciação e conferência do sujeito passivo. Em resposta a intimação o sujeito passivo
apresentou os valores efetivos das saídas a título de vendas de animais, nas operações de
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722822/2014-16

natureza: 19 – Saída Tributada Interna, 27 – Saída Tributada Interestadual, 35 – Saída
com Diferimento, 51 – Saída Interna com Isenção e 60 – Saída Interestadual com
Isenção, no arquivo excel validado e autenticado pelo Sistema Validador de Arquivos –
SVA sob o Código de Identificação Geral do Arquivo N° e95e7b03-ef12397c-
a932678c-1b1d66dd.
3.3. GUIA DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA-GFIP. Os arquivos digitais da GFIP
enviados à Receita Federal do Brasil através do Sistema Empresa de Informações à
Previdência – SEFIP/EMPRESA evidenciam que no período de janeiro/2010 a
dezembro/2011 não foi informado o campo COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
– PF.
3.4. LIVRO CAIXA. Os valores mensais das vendas a outros produtores rurais pessoas
físicas, obedecido o regime de competência, conferem com o total mensal das notas
fiscais de saídas apresentadas pelo sujeito passivo, acrescido do valor das notas fiscais
de produtor quando não apresentado o valor efetivo de venda”.
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal (e-fls.) e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de e-fls. em que alegou, em síntese, que a Lei n° 10.256/2011 não
se aplicava ao caso e que, portanto, não estaria alcançado pela definição de sujeito passivo da
contribuição lançada, haja vista que o reconhecimento da inconstitucionalidade das Lei n°
8.540/92 e 9.528/97 acarretou o afastamento das alterações promovidas por tais normas ao artigo
25 da Lei n° 8.212/91 o qual, aliás, voltou a ser regido pela sua redação original que, a propósito,
dispunha pela obrigatoriedade apenas dos segurados especiais definidos no artigo 12, inciso VII
da Lei n° 8.212/91 no que diz com o recolhimento das contribuições, bem assim que a Lei n°
10.256/2001, que fundamentava o lançamento, não definiu a base de cálculo, o fato gerador e a
alíquota aplicável da contribuição de produtores rurais pessoas físicas (empregadores rurais).
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de e-fls., a 4a Turma da DRJ de
Belém – PA entendeu por julgá-la improcedente, conforme se observa da ementa transcrita
abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
SUA
PRODUÇÃO RURAL. EXIGÊNCIA FUNDADA EM LEGISLAÇÃO VIGENTE.
São devidas as contribuições do empregador rural pessoa física e do segurado especial,
incidentes sobre a receita bruta da comercialização de sua produção. Art. 25, I e II da
Lei no 8.212/91, com redação alterada pela Lei no 10.256/2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi regularmente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 26.11.2015 (e-fls.) e entendeu por apresente Recurso Voluntário de e-fls., protocolado em
15.12.2015, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722822/2014-16

encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso
seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Possibilidade de restrição do sentido da norma pelo CARF:
- Que não se vislumbra óbice ao órgão julgador administrativo para
restringir o sentido da na norma prevista no artigo 25, incisos I e II da Lei
n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 10.256/01, especialmente por
conta da manifesta afronta ao texto constitucional, a fim de que não incida
contribuições sobre o resultado da comercialização dos produtores rurais
pessoas físicas;
- Que a Súmula n° 473 do STF dispõe claramente no sentido de que “a
Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos (...)”;
- Que o Conselho de Contribuintes já entendeu que é plenamente
constitucional e legítimo para afastar a aplicação de norma legal por
nulidade de ordem constitucional, conforme restou ementado no Acórdão
n° 108-01.182 da 8a Câmara; e
- Que o artigo 26-A do Decreto n° 70.235/72 precisa ser interpretado com
temperamento e não de forma literal, pois, à toda evidência, não se está
buscando a declaração de inconstitucionalidade da norma prevista no
artigo 25, incisos I e II da Lei n° 8.212/91, mas apenas a restrição do
sentido.
(ii)
Impossibilidade de utilizar a comercialização da produção do produtor
rural pessoa física como base de cálculo de contribuições sociais devidas à
Previdência Social e ao Senar:
- Que a inconstitucionalidade dos artigos 12, incisos V e VII e 25, inciso I
e II da Lei n° 8.212/91, com redação dada pela Leis n° 8.450/92 e 9.528/97
já havia sido reconhecida pela autoridade julgadora de 1a instância, sendo
que a dúvida remanesce apenas quanto à nova redação conferida pela Lei
n° 10.256/2001;
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722822/2014-16

- Que a Lei 8.540/92 alterou o artigo 25 da Lei n° 8.212/91, que, por sua
vez, passou a referir também ao empregador rural pessoa física, sendo que,
no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 363.852/MG e
596.177/RS, o STF havia declarado a inconstitucionalidade à extensão
subjetiva relativa ao empregador rural pessoa física sob o fundamento de
que o artigo 195, § 8o da Constituição autorizaria a utilização desta base de
cálculo – resultado da comercialização da produção, quando a regra geral
do artigo 195, inciso I referia-se a faturamento – apenas para o produtor
rural pessoa física sem empregados, de modo que, no final, o STF acabou
excluindo do caput a menção ao empregador rural pessoa física;
- Que a Lei n° 10.256/2001 acabou reinserindo a figura do produtor rural
pessoa física no artigo 25, caput da Lei n° 8.212/91 com o intuito, mais
uma vez, de sujeita-lo ao mesmo regime do produtor rural pessoa física
sem empregados, sendo que, segundo a União, tratando-se de norma
posterior à Emenda Constitucional n° 20/98, a nova Lei teria superado
todos os defeitos censurados pelo STF em suas decisões anteriores;
- Que, de todo modo, a exigência permanece inconstitucional e precisa ter
o sentido restringindo no presente caso por ofensa ao princípio da
legalidade tributário previsto no artigo 150, inciso I da Constituição, que
exige que a Lei defina, exaustivamente, todos os critérios da regra-matriz
do tributo, sendo que a Lei n° 10.256/2011 limitou-se a definir o sujeito
passivo da exação, mas, de resto, acabou aproveitando-se em relação aos
demais aspectos, das regras veiculadas pelas leis anteriores, as quais, aliás,
foram invalidadas para esta categoria de contribuintes, bem assim que para
o empregador rural pessoa física não havia – porque anuladas pelo STF –
regras definindo a base de cálculo e a alíquota da contribuição em tela e
que tal omissão permanece na Lei n° 10.256/2001;
- Que o entendimento do STF é pela impossibilidade de convalidação
posterior de regras eivadas de inconstitucionalidade, conforme orientação
que restou consagrada nos Recursos Extraordinário n° 346.084/PR e
474.267/RS; e
- Que a contribuição de que trata o artigo 25 da Lei n° 8.212/91 não
encontra fundamento de validade nem na regra do artigo 195, inciso I e
tampouco na regra do § 8o do artigo 195 da Constituição Federal, razão
pela qual demandaria, nos termos do artigo 195, § 4o, também da CF, a
edição de Lei Complementar, restando-se concluir, pois, que o resultado
da comercialização da produção rural só pode figurar como base de
cálculo da contribuição devida pelo seguro especial, nos termos do artigo
195, § 8o da Constituição Federal.
Com base em tais alegações, o recorrente pugna pelo provimento do Recurso
Voluntário para que o acórdão recorrida seja anulado e o lançamento seja cancelado.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados,
observando-se, de logo, que os fundamentos levantados nos dois tópicos apresentam vinculação
um com o outro e, no final, resumem-se à não aplicação do artigo 25, incisos I e II da Lei n°
8.212/91 em decorrência de supostas inconstitucionalidades.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722822/2014-16

1. Das alegações de inconstitucionalidade e da aplicação da Súmula CARF
no 2

De logo, note-se que a norma prevista no 25, inciso I e II da Lei n° 8.212/91, com
redação dada pela Lei n° 10.256/2001 é clara ao dispor que “a contribuição do empregador rural
pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do
segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12
desta Lei (...)”, sendo que, no meu sentir, a questão que poderia demandar alguma complexidade
seria em relação ao enquadramento do sujeito passivo tributário enquanto empregador rural
pessoa física ou segurado especial, o que não é o caso dos autos.
A propósito, verifique-se a autoridade lançadora bem dispôs no Relatório Fiscal
de e-fls. que o recorrente é considerado como segurado obrigatório da Previdência Social
enquanto contribuinte individual nos termos do artigo 12, inciso V, alínea “a” da Lei n°
8.212/91, com redação dada pela Lei n° 11.718/2008, bem assim que o fato gerador objeto da
presente autuação é a comercialização da produção rural por produtor rural pessoa física.
Confira-se:
“2.1. DO SUJEITO PASSIVO
Trata-se de segurado obrigatório da Previdência Social como contribuinte individual
definido na alínea “a”, do Art. 12, inciso V, da Lei n° 8.212, de 27/07/1991, na redação
dada pela Lei n° 11.718, de 2008.
[...]
4. FATO GERADOR
4.1. Constitui fato gerador da obrigação principal do crédito tributário objeto deste
processo administrativo a comercialização da produção rural por produtor rural pessoa
física.
4.2. A contribuição do segurado obrigatório é de 2% (dois por cento) – contribuição da
pessoa física sobre a produção rural – em substituição à do art. 22, inciso I, e, de 0,1%
(um décimo por cento) – contribuição da pessoa física, na comercialização do produto
rural, para o financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa –
substituindo a definida no art. 22, inciso II, ambos da Lei n° 8.212/91, incidentes sobre
a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção (art. 25, inciso I e II da
Lei n° 8.212/91).
[...]
7. AUTO DE INFRAÇÃO N° 51.072.128-1
[...]
7.2. A Lei n° 9.528/97 em seu art. 6o definiu que a contribuição da pessoa física referida
na alínea “a” do inciso V do art. 12 da Lei n° 8.212/91 para o Serviço de Aprendizagem
Rural – SENAR é de 0,2% incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção rural (redação dada pela Lei 10.256/2001).”
Como se pode observar, a autoridade lançadora bem dispôs que o recorrente
estava obrigado ao recolhimento das respectivas contribuições aqui discutidas por se tratar de
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722822/2014-16

contribuinte individual nos termos do artigo 12, inciso V, alínea “a” da Lei n° 8.212/91, com
redação dada pela Lei n° 11.718/2008, que, a propósito, dispõe o seguinte:
“Lei n° 8.212/91
CAPÍTULO I - DOS CONTRIBUINTES
Seção I - Dos Segurados
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer
título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos
fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade
pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas
hipóteses dos §§ 10 e 11 deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008).”
Por outro lado, reafirme-se, uma vez mais, que o artigo 25 da Lei n° 8.212/91 é
claro ao dispor pela obrigatoriedade do contribuinte individual tal qual previsto no artigo 12,
inciso V, alínea “a” da referida Lei recolher contribuições previdenciárias à alíquota de 2%, em
substituição à contribuição prevista no artigo 22, inciso I, e 0,1%, em substituição à contribuição
prevista no artigo 22, inciso II, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção.
De todo modo, o que deve restar claro é que a norma constante no artigo 25 da Lei
n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 10.256/2001 não comporta interpretação restritiva – e
tampouco por manifesta afronta ao texto constitucional – no sentido de que as contribuições
previdenciárias não devam incidir sobre o resultado da comercialização dos produtores rurais
pessoas físicas, mas, sim, apenas no que diz com a folha de salários, sendo que, no final, o que o
recorrente efetivamente pleiteia é pela inconstitucionalidade da norma ali prevista.
E, aí, é bem verdade que órgãos de julgamento administrativo fiscal não podem
afastar ou deixar de observar a aplicação de Lei ou Decreto a partir de juízos de
inconstitucionalidade e ilegalidade, conforme dispõe o artigo 26-A do Decreto n° 70.235/72, cuja
redação segue transcrita abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
A propósito, entendo que as lições de Hugo de Brito Machado1 no sentido de que
os julgadores administrativos não têm competência para declararem a inconstitucionalidade de

1 MACHADO. Hugo de Brito. Processo Administrativo Tributário. Pesquisas Tributárias Nova Serie no 5 - XXIII
Simpósio Nacional de Direito Tributário do Centro de Extensão Universitária. Coordenador Ives Gandra da Silva
Martins, RTCEU, São Paulo, 1999, pp. 152-154.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722822/2014-16

Lei ou Decreto no âmbito do contencioso são, aqui, de todo aplicáveis e, por isso mesmo, devem
ser reproduzidos integralmente:
“(...) a verdadeira questão não reside em saber se uma autoridade administrativa pode
recusar aplicação a uma lei inconstitucional, mas em saber se ela tem competência para
dizer se a lei é inconstitucional.
A competência para dizer a respeito da conformidade da lei com a Constituição, ou
resulta expressamente indicada na própria Constituição, ou encarta-se no desempenho
da atividade jurisdicional. Em qualquer caso, pressupõe a possibilidade de
uniformização das decisões, de sorte que uma lei não venha a ser considerada
inconstitucional, em um caso, e considerada constitucional, em outros, sem que exista a
possibilidade de superação dessas diferenças de entendimento, lesivas ao princípio da
isonomia.
Nossa Constituição não alberga norma que atribua às autoridades da Administração
competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de leis. Assim, já é possível
afirmar-se que no desempenho de atividades substancialmente administrativas o exame
da inconstitucionalidade é inadmissível.
Resta, assim, saber se tal exame é possível nas situações em que a autoridade da
Administração desempenha atividade substancialmente jurisdicional, como, por
exemplo, quando aprecia uma questão fiscal. Quando os órgãos do Contencioso
Administrativo Fiscal julgam as questões entre o contribuinte e a Fazenda Pública
praticam atividade substancialmente jurisdicional, desempenhada, aliás, em processo de
certo modo idêntico àquele no qual se desenvolve a atividade peculiar, própria do Poder
Judiciário.
Poder-se-ia, assim, admitir, em tais situações, o exame de argüições de
inconstitucionalidade pela autoridade administrativa. A competência da autoridade
administrativa resultaria implícita na competência para o desempenho da atividade
jurisdicional. Isto, porém, é inteiramente inaceitável, porque enseja situações
verdadeiramente absurdas, posto que o controle da atividade administrativa pelo
Judiciário não pode ser provocado pela própria Administração. Se um órgão do
Contencioso Administrativo Fiscal pudesse examinar a argüição de
inconstitucionalidade de uma lei tributária, disso poderia resultar a prevalência de
decisões divergentes sobre um mesmo dispositivo de uma lei, sem qualquer
possibilidade de uniformização. Acolhida a argüição de inconstitucionalidade, a
Fazenda não pode ir ao Judiciário contra a decisão de um órgão que integra a própria
Administração.
O contribuinte, por seu turno, não terá interesse processual, nem de fato, para fazê-lo. A
decisão tornar-se-á, assim, definitiva, ainda que o mesmo dispositivo tenha sido, ou
venha a ser, considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que é, em nosso
ordenamento jurídico, o responsável maior pelo deslinde de todas as questões de
constitucionalidade, vale dizer, ‘o guardião da Constituição’.
É certo que também uma decisão de um órgão do Poder Judiciário, dando pela
inconstitucionalidade de uma lei, poderá tornar-se definitiva sem que tenha sido a
questão nela abordada levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Isto, porém,
pode acontecer eventualmente, como resultado da falta de iniciativa de alguém, que
deixou de interpor o recurso cabível, mas não em virtude da ausência de mecanismo do
sistema jurídico, para viabilizar aquela apreciação. Diversamente, uma decisão do
Contencioso Administrativo Fiscal, que diga ser inconstitucional uma lei, e por isto
deixe de aplicá-la, tornar-se-á definitiva à míngua de mecanismo no sistema jurídico,
que permita levá-la ao Supremo Tribunal Federal.
É sabido que o princípio da supremacia constitucional tem por fim unidade do sistema
jurídico. É sabido também que ao Supremo Tribunal Federal cabe a tarefa de garantir
essa unidade, mediante o controle da constitucionalidade das leis. Não é razoável,
portanto, admitir-se que uma autoridade administrativa possa decidir a respeito dessa
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722822/2014-16

constitucionalidade, posto que o sistema jurídico não oferece instrumentos para que essa
decisão seja submetida à Corte Maior.
A conclusão mais consentânea com o sistema jurídico brasileiro vigente, portanto, há de
ser no sentido de que a autoridade administrativa não pode deixar de aplicar uma lei por
considerá-la inconstitucional, ou, mais exatamente, a de que a autoridade administrativa
não tem competência para decidir se uma lei é ou não inconstitucional. Tal conclusão,
que aparentemente contraria o princípio da supremacia constitucional, na verdade o
realiza melhor do que a solução oposta, na medida em que preserva a unidade do
sistema jurídico, que é objetivo maior daquele princípio.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, registre-se que o
artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de junho de 2015,
também prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que a autoridade fiscal agiu em consonância com a legislação de
regência e que, por outro lado, não cabe a este E. CARF pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias, entendo que as alegações do
recorrente no sentido de que as contribuições previdenciárias previstas nos artigo 25, incisos I e
II da Lei n° 8.212/91 e artigo 6o da Lei n° não devam incidir sobre o resultado da
comercialização dos produtores rurais pessoas físicas, mas, sim, apenas no que diz com a folha
de salários não devem ser acolhidas.

2. Do entendimento firmado no Acórdão n° 108-01.182 da 8a Câmara do
antigo Conselho de Contribuintes e da ausência de vinculação

Inobstante o recorrente tenha colacionado jurisprudência que ao menos em tese
poderia corroborar sua linha de defesa, o fato é que tal decisão não está compreendida na
expressão “legislação tributária” constante do artigo 96 do Código Tributário Nacional2, já que

2 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722822/2014-16

não apresenta eficácia normativa e, por isso mesmo, não constitui norma complementar das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, nos termos do artigo 100, inciso II
do CTN, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/1966
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa.” (grifei).
Como se pode notar, apenas as decisões administrativas a que a lei atribua eficácia
normativa, ostentando a natureza jurídica de normas complementares, é que compõem a
legislação tributária. De fato, as leis sempre apresentam certa margem para dúvidas razoáveis por
parte do intérprete, especialmente em razão da inevitável vaguidade dos conceitos utilizados. Por
isso que as normas complementares são de grande utilidade, porque, por um lado, acabam
afastando a possibilidade de interpretações diferentes por parte de cada um de seus agentes e, por
outro lado, fazem com que a atividade de administração e cobrança dos tributos seja exercida de
forma plenamente vinculada, como manda o artigo 3o do CTN.
A título de esclarecimentos, note-se que muito embora o artigo 100, inciso II do
Código Tributário Nacional prescreva que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa equivalem a normas
complementares das leis, tratados, convecções internacionais e decretos, é de se reconhecer que
essa competência só veio a ser exercida pela União através da Lei n. 11.196/2005, que, a rigor,
acabou conferindo força vinculante às súmulas aprovadas pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF.
A aprovação de súmula que retrate julgados reiterados e uniformes da CSRF
passou a permitir que os órgãos de julgamento administrativo introduzam no sistema jurídico
norma com atributos de generalidade e abstração. Os juízos das Delegacias de Julgamento de
primeira instância e da própria Secretaria da Receita Federal deverão obedecer os enunciados
sumulados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais e fatos semelhantes entre si subsumir-se-ão
a entendimentos jurisprudenciais previamente construídos, os quais darão azo a decisões
idênticas. Com efeito, a Lei n. 11.196, de 2005, habilitou o órgão de jurisdição administrativa a
introduzir enunciados com validade erga omnes no sistema jurídico. São atos normativos de
caráter infralegal que se enquadram como instrumentos secundários ou derivados, já que são
incapazes de, por si só, inovar a ordem jurídica brasileira.
O efeito vinculante introduzido pela Lei n. 11.196/2005 acabou tornando
obrigatório o cumprimento do entendimento favorável aos contribuintes pelos órgãos da
Administração Tributária, evitando litígios sobre matérias já pacificadas no âmbito dos órgãos
colegiados. A partir da edição da súmula vinculante o julgador estará submetido a novas
limitações, pois só poderá decidir o litígio conforme sua livre convicção se obtiver êxito em
distinguir seu caso daquele que se encontra compreendido pelo enunciado de súmula.
Atualmente, a previsão da edição de súmulas e a atribuição de efeito vinculante
pelo Ministro da Economia está prevista no próprio Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda n 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722822/2014-16

“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
CAPÍTULO V - DAS SÚMULAS
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
[...]
Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação
representativa de categoria econômica ou profissional habilitada à indicação de
conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à súmula do CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
[...]
§ 2o A vinculação da administração tributária federal na forma prevista no caput dar-se-
á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da Fazenda no Diário Oficial da
União.” (grifei).
Por essas razões, deve restar claro que o precedentes administrativo colacionado
não constitui norma complementar do direito tributário nos termos do artigo 100, inciso II do
Código Tributário Nacional e, por isso mesmo, não se enquadra no conceito de legislação
tributária constante do artigo 96 do referido Código.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital